Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-90.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. VIOLÊNCIA NA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO INFLUÊNCIA NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AUTORIA INFRACIONAL. RECONHECIDA. CONFISSÃO E PROVAS ORAIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE.

1. Sendo obedecidas todas as fases processuais, Resoluções, Portarias e legislação pertinentes, ainda que a audiência tenha sido realizada por videoconferência, isso não tem o condão de afastar o contraditório e a ampla defesa, uma vez que foi garantido ao representado a presença de seu advogado na sala de audiência.

2. A suposta ilegalidade cometida durante o flagrante infracional não alcança as provas produzidas em Juízo.

3. A confissão judicial, desde que coerente com as demais provas produzidas no processo, pode fundamentar a condenação.

3. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

4. Preliminares de nulidade rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.